Tribunal: TJMT
Processo: 0001719-09.2015.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001719-09.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (EMBARGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), CICERO JOSE DE SOUSA - CPF: 197.453.031-00 (EMBARGANTE), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), THALYSON SILVA BUENO - CPF: 036.143.931-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. OMISSÃO QUANTO AO CÁLCULO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de cobrança fundada em cheques emitidos em 2009 e protestados em 05/11/2009, no valor total de R$ 1.320,00, ajuizada em 29/01/2015.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há vício no acórdão embargado que alegadamente reconheceu o prazo quinquenal para ação de cobrança mas não identificou a prescrição consumada.

III. Razões de decidir:

3. Embora a parte embargante tenha alegado contradição, verifica-se omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento adequado do cálculo específico do prazo prescricional quinquenal.

4. O acórdão reconheceu corretamente a aplicação do prazo quinquenal (art. 206, §5º, I, CC) e identificou os fatos relevantes, mas omitiu-se quanto ao cálculo detalhado do prazo prescricional.

5. Considerando que os cheques foram protestados em 05/11/2009 e a ação ajuizada em 29/01/2015, o prazo quinquenal encerrou-se em 05/11/2014, configurando prescrição da pretensão de cobrança.

6. A prescrição, por ter sido expressamente suscitada no processo, deveria ter sido enfrentada pormenorizadamente pelo julgado.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento: "1. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de enfrentamento adequado do cálculo específico do prazo prescricional quando a questão foi expressamente suscitada no processo. 2. O prazo quinquenal para ação de cobrança fundada em cheque prescrito conta-se da data do protesto, configurando-se a prescrição quando a ação é ajuizada após o transcurso do referido prazo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CÍCERO JOSÉ DE SOUZA em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação interposto por CÍCERO JOSÉ DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Cobrança, registrada sob o nº 0001719-09.2015.8.11.0002, ajuizada por DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA em desfavor de CÍCERO JOSÉ DE SOUZA.

O acórdão embargado (ID. 315433883) negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença de procedência que condenou o réu ao pagamento de R$ 1.320,00, correspondente a dois cheques emitidos em 2009 e protestados em 05/11/2009, fundamentando-se na aplicação do prazo quinquenal para ação de cobrança fundada em cheque prescrito, conforme art. 206, §5º, I do Código Civil, e na tempestividade do ajuizamento da ação em 29/01/2015.

Foi lançada a seguinte ementa: "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. PRAZO QUINQUENAL. RASURA EM DATA DE EMISÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO."

O Embargante opôs os presentes aclaratórios (ID. 317943392) alegando contradição no acórdão embargado, sustentando que, embora tenha sido reconhecido o prazo quinquenal para a ação de cobrança, não foi reconhecida a prescrição consumada, uma vez que a ação teria sido ajuizada após o transcurso do prazo de cinco anos contados do protesto (05/11/2009), que se encerraria em 05/11/2014, sendo a ação proposta apenas em 29/01/2015.

Requer o acolhimento dos embargos para reconhecer a prescrição configurada e julgar extinto o processo nos termos do art. 487, II, do CPC.

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID. 319595351) sustentando a inexistência de vícios no acórdão embargado, a tempestividade do ajuizamento da ação dentro do prazo quinquenal e a inadequação da via eleita para rediscussão do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração em que a parte alega existência de contradição no acórdão embargado.

Alega a parte que o acórdão teria incorrido em contradição ao reconhecer a aplicação do prazo quinquenal para ação de cobrança fundada em cheque prescrito, mas não reconhecer a prescrição consumada, considerando que a ação foi ajuizada em 29/01/2015, após o transcurso de cinco anos contados do protesto realizado em 05/11/2009.

Já a parte embargada defende que não há qualquer vício no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente a questão da prescrição, concluindo pela tempestividade do ajuizamento, e que os embargos constituem tentativa inadequada de rediscussão do mérito.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em exame, embora a parte embargante tenha alegado especificamente contradição, verifica-se que há, em verdade, omissão no acórdão embargado, vício que pode ser reconhecido de ofício pelo julgador na apreciação dos embargos declaratórios.

O acórdão embargado, conquanto tenha reconhecido corretamente que a ação de cobrança fundada em cheque prescrito sujeita-se ao prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I do Código Civil, e tenha identificado os fatos relevantes - cheques protestados em 05/11/2009 e ação ajuizada em 29/01/2015 - deixou de proceder ao cálculo específico e detalhado do prazo prescricional, omitindo-se quanto ao enfrentamento adequado desta questão essencial ao deslinde da controvérsia.

Cumpre destacar que "considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, parágrafo único, I, CPC). A questão da prescrição, por ter sido expressamente suscitada pela parte ao longo do processo, deveria ter sido enfrentada de forma pormenorizada pelo julgado.

Procedendo ao cálculo específico do prazo prescricional, verifica-se que, tendo os cheques sido protestados em 05/11/2009, o prazo quinquenal para ajuizamento da ação de cobrança encerrou-se em 05/11/2014. Considerando que a ação foi ajuizada apenas em 29/01/2015, constata-se que transcorreu o prazo prescricional antes do ajuizamento da demanda.

Esta Corte de Justiça já se manifestou sobre situação análoga, reconhecendo a prescrição quinquenal em caso similar:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, CC. AJUIZAMENTO APÓS TRANSCURSO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. (...) A ação foi proposta apenas em 19/12/2022, ou seja, mais de 6 anos após a emissão do título, estando consumada a prescrição." (TJMT, NU 10009008420228110107, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09/09/2025)

Dessa forma, suprindo a omissão identificada no acórdão embargado quanto ao enfrentamento adequado do cálculo do prazo prescricional, e considerando que a prescrição quinquenal restou configurada, impõe-se o reconhecimento da extinção do processo com resolução de mérito.

Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração para suprir a omissão quanto ao cálculo específico do prazo prescricional e, constatando a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025